Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-31.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009563-31.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Concessão / Permissão / Autorização, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (JUIZO RECORRENTE), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (RECORRIDO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRIDO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.320.476-55 (ADVOGADO), ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
APREENSÃO DO VEÍCULO
–
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS
–
IMPOSSIBILIDADE
– CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Afigura-se ilegal
a apreensão do veículo
a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Expresso São Luiz Ltda, em face do ato do Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, concedeu a ordem, em parte, para determinar
a liberação do veículo ônibus, marca Volvo, placa NLI-1242, independente do pagamento de multas e taxas
(id. 49893490).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 114729963).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, em parte, para determinar
a liberação do veículo ônibus, marca Volvo, placa NLI-1242, independente do pagamento de multas e taxas.

Denota-se, dos autos, que Expresso São Luiz Ltda. impetrou o mandado de segurança, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, noticiando, em sua inicial, que

presta serviço regular de transporte rodoviário interestadual de passageiros e no dia 08/03/2019, em operação realizada pelo impetrado, o veículo Placas NLI 1242 foi apreendido por suposta infração do artigo 57 da LC n° 432/2011, contudo, no auto de infração não consta nenhuma menção, de forma específica, à irregularidade supostamente cometida, mais sim e apenas transporte intermunicipal de passageiros sem autorização da AGER/MT.

Declarou que a apreensão foi materializada nas dependências da rodoviária local, após o embarque dos passageiros e antes de iniciar os serviços de transporte rodoviário interestadual entre Cuiabá/MT e Brasília/DF.

Informou, ainda, que vendeu um bilhete interestadual regular de Cuiabá/MT para Santa Rita do Araguaia/GO a um passageiro, que na ocasião, declarou que desembarcaria em cidade anterior (Jaciara/MT). S

Sustentou que a apreensão do ônibus de transportes é indevida, pois, a opção do passageiro em desembarcar em cidade diversa daquela constante do bilhete interestadual não configura ato ilícito e/ou irregular, sem prejuízo de que é totalmente arbitrário condicionar a liberação do veículo ao pagamento de despesas e multas.

Posto isso, sustentando violação ao seu direito líquido e certo, postulou a concessão definitiva da segurança para liberação do veículo apreendido, independente do pagamento dos debitos.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem (id. 49893490).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque
a tipificação apontada pela AGER se mostra vaga e insuficiente, posto que, ao passo que limita-se a apontar a ocorrência de prestação de serviço rodoviário intermunicipal não permitido pela mesma, tem sua alegação frontalmente invalidade pelos documentos que acompanharam a vestibular, os quais, por sua vez, atestam a regularidade da prestação de serviço por parte da EXPRESSO SAO LUIZ LTDA e da autorização da ANTT para que a empresa em questão o faça.

Nota-se
da Contestação anexada no id. 49893468

é que a infração que teria motivado a apreensão seria porque a empresa em questão estaria realizando transporte de passageiro intermunicipal sem autorização para fazê-lo.

Entrementes, a empresa Impetrante demonstrou nos autos que não houve qualquer emissão de bilhete para tal serviço;
ou seja
, o passageiro em questão adquiriu bilhete de transporte interestadual entre as cidades de Cuiabá-MT e Brasília-DF, sendo-lhe facultado desembarcar entre as cidades referidas, o que não pode constituir ilícito em desfavor da empresa prestadora do serviço de transporte.

Logo, tenho que
tal fato não pode ensejar a apreensão do veículo,
se afigurando ilegal e arbitrária a sua apreensão, a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração, nos termos do artigo 231 do CTB e da Súmula 510 do STJ.

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar a liberação do veículo apreendido independente do pagamento dos debitos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022